Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727963-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: SUELEN CRISTINA TOLENTINO BENTO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA (credor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança no 0704555-83.2024.8.07.0009, proposta pelo ora agravante em desfavor de SUELEN CRISTINA TOLENTINO BENTO PEREIRA, deferiu a gratuidade de justiça à parte requerida. Em suas razões recursais (ID 61268878), o agravante sustenta, em síntese, que a documentação juntada aos autos demonstra uma situação incompatível com a alegada hipossuficiência da agravada. Requer, ao final, a reforma da r. decisão recorrida para que seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Não houve pedido liminar. O preparo foi realizado (IDs 61268880 e 61268881). Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da r. decisão proferida na origem (ID 62411344). Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso em questão, o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que concedeu a gratuidade de justiça à agravada. De acordo com o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, somente é cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitar o pedido de gratuidade da justiça ou que acolher o pedido de sua revogação. Observa-se que o referido artigo não contempla o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões concessivas da gratuidade da justiça. Assim, o recurso apresentado no caso em questão não se amolda às hipóteses previstas no rol art. 1.015 do Código de Processo Civil. Referido rol, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 – REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – , de relatoria da min. Nancy Andrighi, possui a taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, faz-se necessária a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento para mitigação das hipóteses previstas no rol e, no caso em questão, não restou demonstrada a mencionada urgência, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se observa abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC); não está incluída no citado rol a hipótese de rejeição da impugnação à gratuidade da justiça. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1644878, 07254575520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AGRAVADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1015 DO CPC. DEMAIS PONTOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 130 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DE SENTENÇA. RAZOABILIDADE DA INDICAÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão de rejeição do pedido de revogação da gratuidade de justiça, na melhor exegese do art.1015, V, do CPC, razão pela qual não se conhece do agravo de instrumento nesse ponto. (...) (Acórdão 1364144, 07162376720218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Diante de todo o exposto, reconheço inadmissível o recurso interposto e, em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora